Tribunal: TJMT
Processo: 1007335-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007335-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Perigo de contágio de moléstia grave, Difusão de doença ou praga, Epidemia, Fato Atípico, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (IMPETRANTE), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (PACIENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007335-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NÃO DEMONSTRADO O REAL RISCO A QUE O PACIENTE ESTARIA SUBMETIDO DIANTE DO COVID-19 – PRETENDIDA PROGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 491 DO STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE REVELEM O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

As cortes superiores firmaram posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários.

A pretendida progressão de regime prisional, do fechado para o semiaberto, sem que seja o habeas corpus equipados com documentos hábeis a demonstrar o real direito do paciente a progressão, bem como a não demonstração de real risco de contaminação pelo Covid-19, inviabiliza a análise do mandamus constitucional.

A utilização do coronavírus em verdade para obter a progressão por salto do regime prisional é inviável, diante da vedação imposta pela Súmula no. 491 do STJ, que proíbe a progressão per saltum de regime de cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007335-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

vvv

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo DR. CARLOS NAVES DE RESENDE, em favor de EDMUNDO ALVES DE FREITAS, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 4a Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 0005739-12.2019.8.11.0064.

O impetrante ressalta que o paciente atualmente recolhido e segregado na Penitenciária Regional Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande) em face do Juízo da 4a Vara de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT, esclarece que quanto a indigitada Autoridade Coatora, não se trata o fato de ilegalidade ou abuso de poder e autoridade, mas de fenômeno atípico da natureza com medidas ainda não reguladas pela legislação penal, se tratando de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS(COVID-19) já decretada pela OMS-Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal da República do Brasil através do Ministério da Saúde e prefeitura de Rondonópolis.

Sustenta que o paciente está condenado a 16 anos e 15 dias de reclusão, tendo cumprido até o presente momento 10 meses e 18 dias de pena no regime fechado, porém houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença.

Ocorre que em decorrência da decretação de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS (COVID-19) pela OMS-Organização Mundial de Saúde e pelo Governo Federal através do Ministério da Saúde, verifica-se que a Autoridade Coatora, a SEJUDH-Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e demais órgãos da administração pública penitenciária não adotou e não vem adotando nenhuma medida preventiva no tocante a massa carcerária e do sistema prisional.

Brada que o paciente encontra-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições degradantes em que vivem os reeducandos nas penitenciárias.

Pretende assim, seja o paciente progredido de regime, do fechado, para o semiaberto, com a adoção inclusive de medidas cautelares, diversas da prisão corporal, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Ao final, pretende a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo não conhecimento do mandamus constitucional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020